Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719690-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO JOSE OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: FERNANDO CESAR BARBOSA JORANHEZON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA ZACCARA SABINO DE ALBUQUERQUE E OUTRO contra decisões da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FERNANDO CÉSAR BARBOSA JORANHEZON, indeferiu a produção de prova testemunhal e deixou de reconhecer a intempestividade da contestação (ID 59101561/62). Preparo recolhido (ID 59101559/60). Não há pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator